Tribunal: TJBA
Processo: 8070942-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070942-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FENIX PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil.
Recurso de embargos de declaração
. Deferimento da denunciação da lide. Cláusula compromissória arbitral.
E
mpresas da cadeia construtiva.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que negou provimento ao agravo interno e manteve
o deferimento da denunciação da lide
da agravante
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa os fundamentos para
reconhecer

a
denunciação da lide, especialmente por
não ser aplicável

o
art. 88 do CD
C
à hipótese,
pois não
se trata de relação entre consumidor e comerciante, mas de responsabilidade contratual entre empresas da cadeia construtiva.

5. As cláusulas contratuais que estipulam prazos de garantia técnica não afastam o direito de regresso da contratante por vícios construtivos, devendo ser interpretadas à luz das normas cogentes de garantia legal previstas no ordenamento jurídico, que visam proteger o equilíbrio nas relações contratuais.

6.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração
no agravo de instrumento
nº

8070942-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como
embargante

FÊNIX PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
e, como
embargad
os,
CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.